Tribunal: TJMT
Processo: 1031031-66.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031031-66.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), CASSIO OLIVEIRA REZENDE - CPF: 750.943.806-30 (ADVOGADO), LAURO JOSE FRANCO MANNA GIANVECCHIO - CPF: 050.802.196-02 (ADVOGADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), JOSE VIEIRA LIMA - CPF: 241.430.901-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo.

Se a parte, devidamente intimada para emendar a inicial, não a realiza, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1031031-66.2022.8.11.0002

APELANTE:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

JOSÉ VIEIRA LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Cristiane Padim da Silva
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face
JOSÉ VIEIRA LIMA
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único do CPC,
face ao não atendimento à ordem judicial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a “sentença monocrática deve ser cassada, pois a instância singular considerou inválida uma notificação extrajudicial hígida, que produziu todos os efeitos jurídicos necessários à constituição em mora do devedor fiduciante” (sic).

Assevera que “
os princípios da economia processual, instrumentalidade das formas, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, bem como da primazia do julgamento do mérito impõem a preservação dos atos processuais e do próprio processo, razão pela qual o Juiz, ao aplicar o art. 321, do CPC, não pode extinguir o processo, sem analisar o pedido da parte autora para dilatar o prazo para sanar a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
”
(sic).

Defende que
“
inversamente ao que concluiu a instância singular, não há nenhuma irregularidade na notificação extrajudicial que instruiu a petição inicial, a r. sentença fustigada ao entender ineficaz a constituição em mora do Apelado, a pretexto de que a notificação foi encaminhada por e -mail, olvidou-se de que a regra insculpida no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, que é expresso ao dispor que é desnecessário que a notificação seja recebida pessoalmente”
(sic).

Afiança que
“a notificação foi enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo contratante no instrumento contratual. A interpretação da norma deve ser realizada de acordo com o seu tempo e adaptadas às inovações tecnológicas”
(sic).

Diz que “
ainda que

a notificação que instruiu a petição inicial não produzisse o efeito jurídico de constituir o devedor fiduciante em mora, é evidente, data maxima venia, que a este vício poderia ser sanado após a propositura da ação
” (sic).

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a r. sentença ora hostilizada nos termos do apelo.

Contrarrazões não ofertadas, ante a ausência de angulação processual.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 157046689.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de
JOSÉ VIEIRA LIMA
,
com base no Decreto-Lei no. 911/69.

De início, cumpre assinalar que a extinção do feito funda-se no descumprimento da diligência, determinada pelo Juízo de primeiro grau, de emenda à inicial quanto à apresentação de documento imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da mora do devedor.

Conforme se depreende dos autos, as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário no. 20036634227 em 26/04/2022, para aquisição de um veículo marca: Honda, modelo: BIZ 125 FLEXONE, Tipo: Motocicleta, cor: branca per, ano fabricação 2022, placa
:

RRJ2H82
,
Chassi: 9C2JC4830NR066294
.

Porém, diante do inadimplemento do contrato, o credor fiduciário informa que promoveu a notificação do devedor fiduciante, e posteriormente, ajuizou a ação de busca e apreensão, requerendo o deferimento da respectiva liminar.

O MM. Juízo
a quo
entendeu que não houve regular comprovação da constituição em mora diante da notificação enviada por e-mail. Com isso, determinou que o autor procedesse à emenda da petição inicial, contudo, diante do não atendimento do comando, foi indeferida a petição inicial e declarada extinta a ação.

Pois bem. De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei no. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada e expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. E mais. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor (art. 2o, § 2o e art. 3o).

Com efeito, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima se efetiva com a entrega da notificação premonitória realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, ou pelo protesto do título.

Com o advento da Lei 13.043/14, seu art. 2o, § 2o passou a apresentar a seguinte redação:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Assim, não é mais necessário o protesto do título, e nem o envio de correspondência por intermédio de Cartório, bastando uma notificação enviada pelo próprio credor. Todavia, a missiva é endereçada para o local fornecido pelo financiado como aquele de sua residência, sendo que, ali chegando, reconhece-se a eficácia do ato, porquanto presume-se tenha chegado inequivocamente ao conhecimento do notificando, uma vez que a lei não exige a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento.

Então, a partir da vigência do novo dispositivo legal, tem-se que a mora do devedor pode ser comprovada por simples notificação extrajudicial, concretizada através do envio de carta
registrada com aviso de recebimento
, sendo desnecessária que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

Contudo, ainda que simplificada a exigência legal para comprovação da mora, permanece válida a exigência de que a notificação seja prontamente encaminhada ao endereço correto do devedor, conforme informado no contrato de financiamento.

No caso dos autos, verifica-se que, para fins de constituir o devedor em mora, o apelante instruiu a inicial com um e-mail enviado para o endereço eletrônico
dwailv9@gmail.com­­­

(Id
156933451
).

Ocorre que, a notificação por e-mail não é meio idôneo capaz de constituir o devedor em mora, porque a mensagem eletrônica, mesmo que por “e-mail registrado”, não atende aos requisitos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

Foi oportunizado ao autor, ora apelante, por meio do despacho de Id 156933465, emendar a inicial, a fim de que o mesmo comprovasse a mora do devedor, todavia o autor não cumpriu com a determinação no prazo estabelecido e apenas requereu a dilação de prazo que fora indeferida pelo juízo, de modo que escorreita a sentença que extinguiu o feito.

Aliás nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL– DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRIT
O – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o fim de constituição em mora do devedor, não tendo havido tentativa de sua notificação pessoal - o que é diverso de tentativa frustrada - não é válida a notificação, por edital, do protesto do título.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial.”

(N.U 1008830-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por meio de seu procurador para dar cumprimento à ordem judicial, permanece silente.”
(N.U 1014506-23.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Portanto, agiu corretamente o Juízo
a quo
ao julgar extinta a ação, uma vez que o autor, ora apelante, intimado
para dar cumprimento à ordem judicial, não a realizou.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023